Tribunal: TCU
Processo: 036.600/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13007/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.600/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abdo Vieira (XXX.424.037-XX); Adriene Gomes Lobao Monteiro (XXX.253.957-XX); Janete Nunes de Souza Torres (XXX.056.007-XX); Juvenal Augusto Ramos (XXX.631.587-XX); Leila Ferreira Fani Ramos (XXX.773.747-XX); Luzeisa Maria Prado Vieira Moreira (XXX.850.257-XX); Maria de Fatima Sodre Braga Pinheiro (XXX.914.217-XX); Melquisedeque de Almeida (XXX.739.967-XX); Oswaldo Ferreira Mendes (XXX.467.307-XX); Regina Celia de Andrade Ferreira (XXX.715.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.